Tribunal: TJDFT
Processo: 0709758-33.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Ementa. ADMINISTRATIVO. PORTARIA INAS-DF. REAJUSTE DAS CONTRIBUIÇÕES DOS SEGURADOS. CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. CONVALIDAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS PROCEDIMENTAIS. MÉRITO DA DELIBERAÇÃO. CONTROLE JUDICIAL DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pelo autor objetiva a reforma da sentença de improcedência do pedido de “reconhecimento da ilegalidade da Portaria no 102 de 11 de agosto de 2023, condenando o Requerido a se abster de implementar o reajuste abusivo e a ressarcir eventuais valores que venham a ser descontados no curso da ação judicial com juros e correção monetária”.
2. Fatos relevantes. (a) A parte ré (apelada) é o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal (INAS), que tem por finalidade proporcionar aos seus beneficiários titulares e dependentes, em regime de autogestão, sem fins lucrativos, o Plano de Assistência Suplementar à Saúde denominado GDF-SAÚDE-DF (Lei Distrital 3.831/2006); (b) A Diretora-Presidente do INAS, com fundamento no art. 21, §§ 1o e 2o, da Lei no 3.831 de 2006, fixou os valores da contribuição mensal, mínimos e máximos, do Plano de Assistência Suplementar à Saúde do Distrito Federal, GDF-SAÚDE-DF, com vigência a partir de 1o de setembro de 2023 (Portaria 102, de 11 de agosto de 2023; (c) Em 28 de agosto de 2023, o Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC propôs a presente ação inominada, com pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos da Portaria; (d) Ato contínuo foi publicado o Decreto Distrital 44.908, de 30 de agosto de 2023, com a vigência a partir do dia 1o de setembro de 2023, que ratificou os valores referentes à contribuição mensal, mínimos e máximos, do Plano de Assistência Suplementar à Saúde do Distrito Federal, GDF-SAÚDE-DF, fixados na Portaria 102/2023; (e) Em 31 de agosto de 2023, em recurso de agravo de instrumento (processo 0736209.52.2023.8.07.0000) interposto contra decisão do e. Juízo de origem, esta relatoria deferiu liminarmente a suspensão dos efeitos da portaria e do decreto distrital referidos (id 60570876). No entanto, após o contraditório, foi emitido juízo de retratação em decisão monocrática, em agravo interno, em 22 de setembro de 2023, tendo em conta o perigo inverso de dano maior aos assistidos pelo plano de assistência à saúde, ante a prova documental (estudos atuariais) que apontou desequilíbrio financeiro, as inúmeras decisões monocráticas no sentido de manutenção do ato administrativo impugnado (Portaria n. 102/2023), inclusive no âmbito do Órgão Especial desta Corte; (f) Em 02 de outubro de 2023, o Governador do Distrito Federal publicou no Diário Oficial do DF os Decretos 45.022 e 45.023 que designam os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal do INAS/DF, respectivamente (id 60570900); (g) O Conselho de Administração, após convocação para reunião ordinária realizada em 10 de outubro de 2023, ratificou a Portaria 102, de 11 de agosto de 2023; (h) Concluída a instrução processual, sobreveio sentença que analisou todas as questões controvertidas, com julgamento do mérito, no qual o pedido foi julgado improcedente, em essência, sob o fundamento de que “os alegados vícios restaram devidamente sanados, afastando-se qualquer falha procedimental que enseje a nulidade da Portaria impugnada, logo, sob essa ótica encontra-se perfeitamente válida e aplicável”.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em saber se (i) ocorreram (ou não) vícios procedimentais que justificam a anulação da norma administrativa questionada (Portaria 102/2023-INAS-DF) e (ii) se é viável (ou não) a intervenção do Poder Judiciário no mérito da ratificação de ato normativo do Conselho de Administração do INAS-DF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal (INAS) tem por finalidade proporcionar aos seus beneficiários titulares e dependentes, em regime de autogestão, sem fins lucrativos, o Plano de Assistência Suplementar à Saúde denominado GDF-SAÚDE-DF (Lei Distrital 3.831/2006).
5. O argumento do apelante que fundamenta a propositura da ação foi o de que a Portaria n.o 102/2023 não poderia ter decidido sobre reajuste das contribuições dos segurados sem a participação do Conselho de Administração do instituto, conforme determina o §1o do artigo 21 da Lei Distrital 3.831/2006.
6. Após a formação do Conselho de Administração (Decreto 45.022/2023), este ratificou a Portaria 102, em 10 de outubro de 2023. Desse modo, percebe-se que o ato normativo se aperfeiçoou dentro dos ditames legais.
7. Com relação ao controle dos atos administrativos, ao Poder Judiciário é permitido apenas o da legalidade, sendo vedado imiscuir-se no exame e valoração do mérito administrativo, em substituição à atuação administrativa, sob pena de afronta ao princípio da separação entre os poderes (CF, art. 2o).
8. A arena para o debate de controvérsias das conclusões da perícia atuarial se restringe às reuniões do Conselho de Administração, competindo ao Poder Judiciário tão somente a análise de possíveis ilegalidades formais da convocação da reunião ou formação do conselho, as quais não mais persistem no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação desprovida.

________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital n.o 3.831/2006, art. 21, §§ 1o e 2o; Decreto Distrital 44.908/2023; Decretos Distritais 45.022 e 45.023 Portarias INAS 262/2006 e 102/2023
Jurisprudência relevante citada: Súmula 665 do STJ; TJDFT, acórdão 1789204, Rel. Desa Lucimeire Maria da Silva, Quinta Turma Cível, DJE: 7.12.2023; acórdão 1619998, Rel. Des. Fábio Marques, Quinta Turma Cível, DJe 04.10.2022; acórdão 1820601, Rel. Designado Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, PJe: 7.3.2024.